Tribunal: TJES
Processo: 0029654-97.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029654-97.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE GENÉRICA COM FRAÇÃO DE 1/3. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Tiago da Silva e Roger Vinícius Soares Clemente contra sentença do Tribunal do Júri que os condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). Tiago foi condenado a 30 anos de reclusão e Roger a 24 anos e 6 meses de reclusão. A defesa de Roger requereu a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 para a agravante, além do afastamento da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima. A defesa de Tiago pleiteou a anulação do julgamento por alegação de decisão contrária à prova dos autos, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da fração de 1/6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1-Soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e a possibilidade de anulação da decisão dos jurados em casos manifestamente contrários às provas dos autos;

2 – Aplicação da pena-base acima do mínimo legal com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal);

3 – Aplicação da agravante genérica e fração de 1/3 para aumento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1 – A decisão do Tribunal do Júri foi fundamentada em provas robustas, com laudos periciais, depoimentos testemunhais e relatórios investigativos que comprovaram a autoria e materialidade do crime, não cabendo alegação de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

2 – A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi justificada pelas circunstâncias desfavoráveis, como antecedentes criminais, conduta social e personalidade voltada à prática criminosa.

4 – A aplicação da fração de 1/3 para a agravante no caso de Tiago se justifica pela presença de múltiplas agravantes, sendo compatível com a jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4 – Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 –
A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988, impede a anulação de decisão fundada em provas válidas;

2 –
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é admissível quando fundamentada em circunstâncias desfavoráveis nos termos do art. 59 do CP;

3 –
A fração de 1/3 para agravante genérica é válida em caso de múltiplas agravantes, respeitado o limite da pena cominada.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, art. 59, art. 121, §2º, incisos I e IV; CPP, art. 593, inciso III, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/03/2023; TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0011188-28.2018.8.08.0012, Primeira Câmara Criminal, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, DJES 06/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, em negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Revisor / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0029654-97.2019.8.08.0024

APELANTES: TIAGO DA SIVA e ROGER VINÍCIOS SOARES CLEMENTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado cuidam os autos de
DOIS APELOS
interpostos por
TIAGO DA SIVA e ROGER VINÍCIOS SOARES CLEMENTE,
todos manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença de fls. 1716/1719, que atenta ao veredicto do Conselho de Sentença, condenou os apelantes como incursos na pena do art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de, respectivamente, 30 (trinta) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nas razões recursais, a defesa do apelante Roger pugna pela fixação da pena base em seu mínimo legal, alegando que a fundamentação da magistrada na dosimetria foi inidônea, e pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena. Alternativamente, requer o afastamento da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima.

Por sua vez, a defesa do apelante Tiago pugna pela anulação do julgamento, sob argumento de que decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos
.
Alternativamente, requer a fixação da pena-base no mínimo legal e a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprovimento dos recursos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que os apelos não merecem acolhimento.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão “
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

I – QUANTO À ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS

A d. defesa do apelante Tiago, puna pela anulação do julgamento, sob o argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença é contrário às provas dos autos.

Após minuciosa análise dos autos, constato que a decisão dos jurados está alinhada com uma das teses defendidas em plenário, a qual, por sua vez, encontra amparo nas provas colhidas ao longo da instrução processual.

Examinemos, a seguir, trechos da peça acusatória inicial:

"[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia, que, em 10 de junho de 2018, por volta das 06h00min, em via pública, no Beco Tenente Luiz Queiroz, em frente à casa de nº 130, Bairro Piedade, nesta capital os Denunciados TIAGO e ROGER, contando com a participação do Denunciado GEOVANI, e em conluio com os já Denunciados na Ação Penal n 0019888- 54.2018.8.08.0024, agindo com animus necandi e unidade de desígnios entre si, mataram a vítima Wallace de Jesus Santtana, vulgo "Neguinho Wallace" mediante disparos de arma de fogo, de acordo com o Laudo de Exame Cadavérico, o qual segue cópia em anexo.

Segundo apurado, na região dos morros da Piedade e Fonte Grande, desde final do ano de 2017, cerca de 20 (vinte) indivíduos portando armas de fogo e trajando "toucas ninja", coletes e coturnos se revezavam na procura dos chefes do tráfico de drogas local, com o intuito de eliminá-los e tomar o controle do narcotráfico, visto que alguns destes indivíduos, tais como os Acusados na Anão Penal nº 0019888-54.2018.8.08.0024, anos atrás, foram expulsos conjuntamente com suas famílias da localidade pelos atuais chefes do narcotráfico. Para tanto, estes contavam com o apoio de integrantes do Primeiro Comando de Vitória ("PCV"), cujo braço armado é o "TREM BALA".

Depreende-se que no dia dos fatos, a vítima, que fazia parte da cúpula do tráfico ilícito de entorpecentes dos morros da Piedade e Fonte Grande, encontrava-se na residência de sua genitora, sendo que os Denunciados TIAGO e ROGER t outros indivíduos já Denunciados na Ação Penal nº 0019888-54.2018.8.08.00242 com o conhecimento de tal informação, dirigiram-se ao citado local.

Verifica-se que os Denunciados acima mencionados, ao chegarem ao local em que a vítima se encontrava, a abordaram, tendo "Neguinho Wallace" tentado empreender fuga, no entanto, sem êxito, visto que os Denunciados de pronto efetuaram contra ele os diversos disparos de arma. de fogo que ceifaram sua vida.

Registre-se que o resultado da empreitada criminosa somente foi alcançado devido a colaboração do Denunciado GEOVANI, que figurando na cúpula do "PCV", considerando que os principais chefes se encontram custodiados, forneceu armas de fogo, munições, celulares e pessoal — quais sejam, os Denunciados ROGER e TIAGO, que fazem parte do "TREM BALA", braço armado do "PCV" — aos criminosos que pretendiam retomar o narcotráfico da região que abrange os morros da Piedade, Fonte Grande e Moscoso.

Destaque-se que uma das armas utilizadas no crime foi encontrada com o Denunciado TIAGO, conforme Laudo de Microcomparação Balística juntado na Ação Penal nº 019888-54.2018.8.08.0024.

O crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que os Denunciados, agindo por vingança, perpetraram o crime porque a vítima, dias antes, ceifou a vida de ALADIR OLIVEIRA FILHO, que era pai de ALAN ROSARIO DE OLIVEIRA e integrava o grupo criminoso destes, bem como porque visavam tomar o controle do tráfico ilícito de entorpecentes da localidade.

O modo de execução do delito dificultou a defesa da vítima, isto porque os executores, que se encontravam em superioridade numérica, a abordaram e, de inopino, passaram a efetuar contra ela diversos disparos de arma de fogo, não lhe oferecendo qualquer possibilidade de resistência. [...]"

Nesse contexto, entendo que o Conselho de Sentença acertou em seu veredicto ao reconhecer a materialidade e a autoria do crime.

A análise detalhada das provas realizada pelos jurados evidencia, de forma clara e objetiva, a prática delituosa e a responsabilidade penal dos réus, como explicarei a seguir.

A materialidade do homicídio restou robustamente demonstrada nos autos através de uma série de documentos periciais investigativos, que incluem:
Laudo de Exame Cadavérico
(fls. 06/07-v), que descreve as lesões sofridas pela vítima e confirma a causa da morte;
Relatório de Análise
(fls. 64-v/114), que apresenta a análise detalhada dos elementos materiais relacionados ao crime;
Boletim Unificado
(fls. 121-v/123), contendo o registro inicial da ocorrência e informações preliminares sobre o local do crime;
Relatório de Investigação em Local de Homicídio
(fls. 123-v/124-v), que descreve o cenário em que o corpo foi encontrado e as condições materiais ao redor;
Auto de Apreensão
(fl. 133), documentando os itens apreendidos em conexão com o crime;
Laudo de Microcomparação Balística e de Percussão
(fls. 222/238), que confirma a compatibilidade dos projéteis recolhidos com a arma apreendida;
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material
(fls. 242/246), que evidencia o uso de arma de fogo e sua relação com o evento letal;
Laudo de Equipamento de Informática
(fls. 361/363 e 365/369), que traz informações relevantes extraídas de dispositivos eletrônicos utilizados pelos envolvidos;
Relatório Final de Investigação e Inquérito Policial
(fls. 370/407 e 408/432), que sistematizam os elementos investigativos e conclusões sobre a dinâmica dos fatos.

Esses documentos, conjuntamente analisados, comprovam a materialidade do homicídio, fornecendo uma base sólida e tecnicamente fundamentada que não deixa margem para dúvidas sobre a ocorrência do crime.

Em relação à autoria, os depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual, reforçam a responsabilidade dos réus.

As testemunhas ouvidas tanto na fase preliminar quanto em plenário contribuíram para o entendimento dos fatos, sendo de especial relevância os seguintes elementos:

Na sessão plenária (fls. 1704/1705), o policial civil JULIMAR confirmou as informações previamente prestadas, reforçando a conexão dos réus com os eventos que resultaram no homicídio.

Alan Rosário de Oliveira, testemunha ouvida às fls. 1415, declarou que a morte de Wallace teria ocorrido em retaliação pela morte de seu genitor, o que indica a motivação do ato. Na mesma sessão plenária, Alan confessou ter sido ele o autor do homicídio, mas afirmou não conhecer os apelantes Roger e Tiago, o que suscitou questionamentos adicionais sobre o contexto e a participação de terceiros no crime.

Os próprios réus, ao serem interrogados (fls. 1417/1418 e 1704/1705), negaram a autoria do crime. Todavia, suas alegações são desmentidas pelo conjunto probatório, em especial pelas interceptações telefônicas e pelo Laudo de Microcomparação Balística, que corroboram a narrativa apresentada pela acusação.

Portanto, o conjunto probatório, composto por depoimentos, laudos periciais e demais elementos investigativos, confere sustentação robusta à decisão do Conselho de Sentença, que, ao condenar os apelantes, pautou-se em uma interpretação coerente e juridicamente fundamentada dos fatos.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 155, caput, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Neste caso, observa-se que a condenação fundamentou-se em provas substanciais e produzidas sob o crivo do contraditório, não havendo nenhuma inobservância ao referido dispositivo.

Por fim, à luz do princípio da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, previsto no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, somente se admite a anulação de uma decisão do Conselho de Sentença quando esta se mostrar manifestamente contrária às provas dos autos, hipótese que não se verifica no caso em apreço.

Assim, considerando que a decisão condenatória encontra respaldo no conjunto probatório apresentado,
não há como acolher a alegação de que o veredicto dos jurados seria contrário às provas dos autos
.

II – QUANTO À FIXAÇÃO DA PENA BASE

As defesas e ambos os apelantes, buscam a redução da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a magistrada de primeira instância, teria se utilizado de fundamentação inidônea para valorar negativamente as circunstâncias judiciais. Subsidiariamente, a defesa de Roger pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para as agravantes, alegando que o aumento aplicado foi excessivo.

No entanto, se existem circunstâncias desfavoráveis, analisadas com juridicidade, é impossível que a pena-base seja fixada no mínimo legal.

Inicialmente, vale destacar que cabe ao magistrado, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se sua revisão apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal.

No presente caso, a magistrada de primeira instância realizou uma análise detalhada e fundamentada das circunstâncias judiciais, observando os preceitos constitucionais e legais aplicáveis. Cada circunstância desfavorável foi avaliada cuidadosamente, considerando as particularidades do caso concreto e atribuindo o peso adequado a cada uma delas.

Em relação ao apelante
Roger
, foram valoradas negativamente 04 das 08 circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, quais sejam,
culpabilidade
,
conduta social
,
personalidade
e
circunstâncias do crime.
Com base nessa avaliação, a pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Quanto ao apelante
Tiago
, foram valoradas negativamente as seguintes circunstâncias:
culpabilidade
,
antecedentes,

conduta social
,
personalidade e

circunstâncias do crime.
Em razão dessas considerações, a pena-base foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Para uma melhor compreensão e análise do presente recurso, passarei a examinar cada uma das circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente pela magistrada de primeira instância, destacando os fundamentos utilizados para justificar a exasperação da pena-base e verificando se cada uma delas encontra suporte adequado nos elementos dos autos e nas particularidades do caso concreto.

a) Culpabilidade:
A culpabilidade, no presente caso, revela-se elevada, em virtude da premeditação do delito. Os apelantes agiram de forma calculada e em circunstâncias que aumentaram a vulnerabilidade da vítima, surpreendida enquanto estava em sua residência. O uso de armas de fogo e a brutalidade dos disparos evidenciam o desprezo dos réus pela vida humana, o que justifica a valoração negativa dessa circunstância.

b) Antecedentes (Apelante Tiago):

A magistrada agiu com acerto ao valorar negativamente os antecedentes de Tiago, o qual possui um histórico criminal extenso, com oito condenações anteriores, sendo sete delas pelos crimes de roubo, tráfico de drogas, associação para o tráfico, e lesão corporal, entre outros. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, a multirreincidência permite uma maior exasperação da pena, o que foi corretamente observado pela juíza a quo ao atribuir um peso significativo a essa circunstância judicial.

c) Conduta Social
: Ambos os apelantes são conhecidos por seu envolvimento com o tráfico de drogas, exercendo posições de destaque no Morro da Floresta e no bairro São Benedito, o que demonstra uma conduta social desvirtuada e de influência negativa na comunidade. A posição de liderança no tráfico, bem como o envolvimento com atividades ilícitas recorrentes, justificam a valoração negativa desse vetor.

d) Personalidade
: Quanto a esse aspecto, a magistrada acertadamente considerou a personalidade de ambos os apelantes como negativa. Roger cometeu o crime enquanto cumpria pena em regime aberto, evidenciando desrespeito contínuo às normas legais. Já Tiago é apontado como líder no tráfico de drogas da região e membro de uma organização criminosa, o que demonstra uma personalidade voltada à prática delitiva.

e) Circunstâncias do Crime
: As circunstâncias do crime são particularmente graves, considerando-se o modo cruel com que a vítima foi executada, atingida por múltiplos disparos. Além disso, há relatos nos autos de que os apelantes teriam ironizado e zombado da morte da vítima, celebrando o homicídio. Esse comportamento demonstra a insensibilidade e frieza dos apelantes, justificando a valoração negativa deste vetor.

Verifica-se que não há direito subjetivo dos réus à fixação da pena-base no mínimo legal, especialmente quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. A jurisprudência do STJ admite que a exasperação da pena-base pode ser realizada de forma proporcional às circunstâncias negativas, sem necessidade de frações fixas, como 1/6 ou 1/8, bastando que o aumento seja devidamente fundamentado e proporcional às peculiaridades do caso.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “
Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias, como no caso”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.033.937/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Diante das considerações acima, a majoração da pena-base dos apelantes, com fundamento nas circunstâncias desfavoráveis, mostra-se plenamente justificada e proporcional ao caso concreto. A magistrada a quo agiu com acerto ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais, em especial pela brutalidade do crime e pelo histórico delituoso dos apelantes.

Assim, entendo que deve ser mantido o quantum de aumento da pena-base fixado na sentença, uma vez que foi fundamentado de forma idônea e está em consonância com as normas legais e a jurisprudência vigente. Não há nenhum excesso a ser corrigido, razão pela qual, a sentença deve ser preservada.

IV – QUANTO À APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II,

ALÍNEA "C" DO CP E À FRAÇÃO UTILIZADA

As defesas dos apelantes Tiago e Roger pleiteiam a redução da fração aplicada para o aumento da pena em razão da agravante genérica, requerendo que seja utilizada a fração de 1/6, em vez de 1/3, como fez o juízo de primeira instância. Além disso, a defesa de Roger só o afastamento da agravante do art. 61, II, "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima), argumentando que essa circunstância não foi debatida em plenário.

Diante da existência de
du
as qualificadoras
(
motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima
), o
motivo torpe
foi utilizado para
qualificar o crime
, enquanto o
recurso que dificultou a defesa da vítima
foi aplicado como
agravante genérica
na segunda fase da dosimetria.

Essa prática está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que permite que, quando houver mais de uma qualificadora, uma delas poderá qualificar o delito e outra pode ser utilizada como agravante genérica, desde que prevista no rol do art. 61 do Código Penal.

Outro não é o entendimento dessa Eg. Corte de Justiça. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR – PLURALIDADE DE QUALIFICADORAS – UTILIZAÇÃO COMO AGRAVANTE –
[...]
QUANTUM MANTIDO.
1. Comprovada a existência de fundamentos concretos para a aplicação negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, devem ser elas utilizadas em desfavor do acusado. 2. Seguindo o entendimento do Colendo STJ, são válidos, na fixação da pena-base, tanto o critério de 1/6 (um sexto), como o de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo da condenação, cabendo ao julgador, utilizando de sua discricionariedade, escolher o critério a ser adotado.
3. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas será utilizada para qualificar o
crime, enquanto as demais poderão usadas como agravante, desde que prevista no rol do artigo 61, do Código Penal, ou, residualmente, como circunstância judicial desfavorável.
4. [...] (TJES; APCr 0011188-28.2018.8.08.0012; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Marianne Judice de Mattos; DJES 06/09/2023)

No caso do apelante Roger, o juízo já aplicou a fração de 1/6 para a referida agravante, atendendo ao pedido da defesa, o que torna este pleito prejudicado.

Quanto ao argumento de que a circunstância não foi debatida em plenário, a aplicação da agravante do art. 61, II, "c" não depende de deliberação específica dos jurados, pois é uma circunstância objetiva prevista no Código Penal e, como tal, pode ser utilizada na dosimetria da pena sem a necessidade de debate em plenário.

Para o apelante Tiago, a fração de 1/3 foi utilizada devido à presença de duas agravantes. Essa fração maior é permitida pela jurisprudência em casos de múltiplas agravantes, desde que respeitado o limite máximo da pena prevista para o crime.

O crime em questão está tipificado no artigo 121, § 2º, do Código Penal, que estabelece uma pena de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Consta nos autos que a pena-base do apelante Tiago, foi fixada em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, na segunda fase, foi agravada em 1/3 (um terço) em razão das 02 agravantes. Assim, a pena foi ajustada para 30 anos, em obediência à Súmula 231 do STJ, que impede que as agravantes ultrapassem o teto da pena cominada ao tipo penal.

Portanto, a aplicação da fração de 1/3 no caso de Tiago é adequada e amparada pela jurisprudência.

Logo, não há motivos para qualquer modificação na sentença objurgada.

Razão pela qual,
CONHEÇO dos recursos,
para no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como me manifesto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO (Revisor) - Acompanho o Relator
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal) - Acompanho o Relator